Tribunal: TJDFT
Processo: 0712007-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO. VÍNCULO EXTINTO. EX-MARIDO. AGRESSÕES FÍSICAS, VERBAIS E AMEAÇAS CONTRA A EX-CONSORTE. OFENSAS À HONRA, IMAGEM E INTEGRIDADE FÍSICA. REGRAS DE CONVIVÊNCIA. LIMITES. HONORABILIDADE, INTIMIDADE E BEM-ESTAR. DIFUSÕES ATENTADORAS DAS SALVAGUARDAS. OFENSAS GRAVÍSSIMAS AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AFETADA. ATO ILÍCITO. APERFEIÇOAMENTO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. ASSEGURAÇÃO. MENSURAÇÃO. ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DOS PERTENCES PESSOAIS DA EX-CONSORTE RETIDOS PELO EX-MARIDO. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA DO OBRIGADO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE E NECESSIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO PREVIAMENTE FIXADO. OBSERVÂNCIA. VALOR. REFUTAÇÃO AUSENTE. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O direito de manifestação, que compreende a interlocução intersubjetiva, tem como limites a honorabilidade, dignidade, intimidade e bem-estar dos envolvidos nas conversas e relacionamento estabelecidos, pois a incolumidade física e psíquica da pessoa natural é direito fundamental e garantia inerente à vida em sociedade, contornando os denominados direitos da personalidade (CC, arts. 11 e 12), encerrando abuso e ato ilícito as imprecações advindas de ex-consorte que, pautado em situação carente de lastro fático, passa a direcionar à ex-consorte, de forma reiterada, imprecações ofensivas, difamatórias e injuriantes, desferindo, inclusive, agressões e ameaças à ex-companheira, qualificando-se as manifestações graves agressões aos direitos da personalidade da ofendida.
2. As ofensas pessoais direcionadas pelo ex-marido à ex-esposa, independentemente da sua difusão pública ou não, afetando os direitos da sua personalidade por ter sido alcançada por adjetivos injuriantes, difamadores e, inclusive, agressões físicas e ameaças, chegando ao ponto de ser acusada de ter protagonizado vídeos pornográficos postados em redes sociais sem qualquer lastro probatório, qualificando-se como ato ilícito e postura atentatória contra regras básicas de convivência social, caracterizam-se como fatos geradores de danos morais à atingida por ter sua dignidade, honorabilidade, intimidade e integridade física violados, ensejando que lhe seja assegurada compensação pecuniária coadunada com a gravidade do havido e com a necessidade de ser reprimida a repetição da postura antijurídica assumida pelo protagonista dos vilipêndios (CC, arts. 186 e 927).
3. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-o no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária volvida a atenuar as conseqüências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
4. A mensuração da compensação pecuniária derivada do dano moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvido nem tão inexpressivo que reste desguarnecido da sua origem, ensejando que seja apreendida mediante ponderação desses parâmetros e os efeitos experimentados pelo ofendido.
5. Sob a égide do princípio da primazia da tutela específica adotado pelo legislador processual civil ao regular o cumprimento da decisão judicial que contempla obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa, deve o obrigado ser compelido a cumprir a obrigação tal como fora entabulada ou judicialmente firmada, entregando ao credor tudo aquilo e exatamente aquilo que obteria se tivesse cumprido espontaneamente a obrigação que lhe cabia, restando ao credor, porém, na impossibilidade do deferimento da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, a faculdade e o direito de obter sua conversão em perdas e danos como forma de realização dos prejuízos que sofrera com o inadimplemento havido.
6. Conquanto cominada obrigação de entregar coisas determinadas, a resistência e renitência do obrigado na realização integral da cominação por largo espaço de tempo, vindo, por derradeiro, a não realizá-la na forma determinada pelo provimento judicial, legitima que a parte credora, afetada pelo inadimplemento e beneficiária do título e titular do direito, demande a convolação da obrigação em perdas e danos, observada a modulação estabelecida, como forma de ser realizado o direito que a assiste e compostos os danos que experimentara, compensado o que fora realizado (CPC, arts. 497, § 1o, e 816).
7. O provimento dum apelo e o desprovimento doutro implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
8. Apelação da autora conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios majorados. Unânime.